Tribunal: TJSP
Processo: 2172046-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida progressão de regime prisional – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável o exame de pedido de progressão de regime prisional, cuja competência originária para análise pertence à Vara das Execuções Criminais.

Habeas Corpus – Pedido para que se apresse análise de embargos de declaração e de agravo em execução – Andamento

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida progressão de regime prisional – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável o exame de pedido de progressão de regime prisional, cuja competência originária para análise pertence à Vara das Execuções Criminais.

Habeas Corpus – Pedido para que se apresse análise de embargos de declaração e de agravo em execução – Andamento normalizado – Constrangimento ilegal superado
Sendo normal atualmente o trâmite do pedido elaborado pelo ora paciente, deve a ordem de habeas corpus ser considerada prejudicada.